Tribunal: TJPA
Processo: 0050659-07.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0050659-07.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO RIBEIRO ARAGAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA PMPA. APLICAÇÃO DO TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA COM O USO DE EQUIPAMENTO INAPROPRIADO. EXERCÍCIO DE FLEXÃO NA BARRA FIXA EM BARRA IMPROVISADA NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL. ALTURA DA BARRA (2 METROS) QUE IMPLICOU EM EVIDENTE PREJUÍZO AO CANDIDATO APELADO QUE TEM ALTURA DE 1,90 METROS COMPROMETENDO INEXORAVELMENTE O PRINCÍPIO DA IGUALDADE MATERIAL. MALFERIMENTO AOS PRINCÍPIOS DO CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA CORRETAMENTE LANÇADA QUE DEVE SER PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível contra a sentença ID4680892 que julgou procedente o pedido do autor/apelado para determinar ao ESTADO DO PARÁ a realização de novo teste de flexão na barra fixa horizontal, com aparelho que esteja de acordo com a altura de 1,90m do autor, e, em caso de aprovação no exame físico e nas fases subsequentes, prossiga no certame até a habilitação ao Curso de Formação de Soldados da PMPA.

Em síntese o autor se submeteu ao concurso público de admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará PM/2008 (CFSD PM/2008). Aprovado nas primeiras fases do certame foi declarado inapto na fase da avaliação física, especificamente no exame de flexão/sustentação na barra fixa. Arguiu em juízo que em razão de possuir 1,90m de altura e a barra ficava localizada apenas a 2,00m do solo foi severamente prejudicado no teste em razão dos comandos de execução previstos no edital que assim estabelecia:
“o candidato empunhará com a palma das mãos voltadas para o examinador (empunhadura em pronação),
mantendo os braços completamente estendidos com o corpo na posição vertical, pés sem contato com o solo
; ...
ao comando ‘iniciar’, o candidato flexionará simultaneamente os braços até ultrapassar completamente o queixo sobre a barra, suportando nos braços a carga do seu peso.
Em seguida, voltará à posição inicial pela extensão completa dos braços. O corpo deverá permanecer na posição vertical durante o exercício
”
.

Juntou fotografia do equipamento utilizado no teste:

Instruído o processo sobreveio a sentença aqui recorrida.

Na apelação o Estado sustenta que a prova de barra fixa foi realizada em obediência ao edital e que o autor não logrou êxito em provar o direito alegado e a manutenção da sentença atenta ao princípio da isonomia no concurso público; interferência no mérito administrativo.

Contrarrazões pugnam pela manutenção da sentença informando que o apelado refez o teste, foi aprovado, concluiu o curso de formação e foi incorporado a Força Estadual desde 14/12/2010 (DOE 31810).

A procuradoria de Justiça se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso para negar-lhe provimento.

A fotografia juntada pelo autor/apelado disse mais que todos os argumentos apresentados pelo apelante.

Não perco de vista que concursos públicos com várias fases, entre elas testes físicos, para ingresso na Força Estadual principalmente, denotam muitos recursos administrativos e judiciais, e que essa tem sido a tônica nos últimos dez anos. Partindo dessa premissa, seria razoável inferir que as comissões organizadoras estejam mais preparadas para enfrentar toda sorte de recursos com a segurança e agilidade que a realidade impõe.

É evidente que o teste físico aplicado em equipamento improvisado nas dependências do quartel não garante, em hipótese alguma, a lisura do resultado, partindo da premissa que a preparação dos candidatos não prevê óbice dessa natureza.

Como bem destacado na sentença que o teste foi aplicado em barra que estava em uma única altura (2,00m do chão), abaixo da possibilidade física do autor de ficar com os braços esticados
a não ser com as pernas dobradas
, tendo em vista que possui 1,90m de altura, fatos estes não contestados pelo requerido, portanto, incontroversos.

Essa condição de efetiva impossibilidade não é contestada em me=omento algum, limitando-se a PGE a argumentos genéricos que não se aplicam ao caso concreto.

Também não houve contra-argumento ao excerto da sentença que descreveu os critérios estabelecidos pelo Manual de Campanha para o Treinamento Físico Militar, do Exército Brasileiro para o exercício de Flexão na Barra Fixa que estabelece que o equipamento (barra) deve observar as seguintes dimensões: 1) 2,40m de altura, contados do nível do solo; 2) 0,6m de profundidade, abaixo do nível do solo e 3) 1,30m de largura.

Conclui-se que ao impor equipamento absolutamente inapropriado, foi o Estado do Pará e o falido instituto Movens (organizador do concurso) que deram causa ao malferimento do princípio da igualdade material.

Tenho por certo que outros candidatos de alguma forma superaram essa dificuldade adicional, mas isso não confere legalidade ao procedimento que ao fim e ao cabo impedia de forma velada a execução do exercício conforme estabelecido no edital.

Assim, por todo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantida a sentença recorrida por todos os seus fundamentos.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/03/2024